Tribunal: TJSP
Processo: 0000514-04.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000514-04.2016.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante SEBASTIAO
FERNANDES PINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e a ele Negaram provimento.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-04.2016.8.26.0515 -Voto no 15777
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000514-04.2016.8.26.0515
Apelante: Sebastião Fernandes Pinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Danniel Adriano Araldi Martins
Voto no 15.777
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Gerente da
Associação dos Aposentados da Fundação
CESP que na qualidade de detentor de valores
dos associados deles se apropriou em razão de
seu ofício Preliminar Arguição de nulidade
por infringência ao artigo 155 do CPP

Rejeição
Sentença prolatada com base em
depoimento judicial colhido sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa e, também, na
vertente documental produzida em amparo as
provas realizadas na fase inquisitiva Mérito -
Condenação

Prestígio
-

Autoria
e
materialidade
delitiva
demonstradas
a
contento
Vertente pericial e oral aptas à
manutenção do decreto condenatório
Pena
adequada
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 247/251, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para CONDENAR SEBASTIAO
FERNANDES PINHO, a cumprir pena de à pena de 1 (um) ano e 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-04.2016.8.26.0515 -Voto no 15777
3
(três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e
13 (treze) dias-multa, sendo o valor do dia-multa no piso legal, por
violação ao disposto no artigo 169, §1o, inciso III do Código Penal,
pena corporal substituída por restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a serem
indicadas pelo Juízo da Execução, pelo mesmo prazo das penas, sem
prejuízo da multa originalmente imposta, bem como à prestação
pecuniária no valor correspondente a um salário mínimo.
Inconformado recorre o réu e pugna, em
preliminar, pela nulidade do julgamento em virtude do cerceamento
de defesa sob argumento de que as testemunhas que embasaram a
condenação não foram ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa. No mérito, reforma da r. sentença para o
julgamento da improcedência da denúncia com a consequente
absolvição da acusação.
Contrarrazões aportaram a fls. 275-278 com
manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 290-298, repulsou a preliminar e opinou pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
SEBASTIÃO
FERNANDES
PINHO
foi
denunciado porque, em datas incertas, no período compreendido
entre 2012 e 2014 na rua Humaitá, no 34, na cidade e comarca de
Rosana, apropriou-se de verbas pertencentes à Associação dos
Aposentados da Fundação CESP que tinha a posse em razão de seu
ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-04.2016.8.26.0515 -Voto no 15777
4
Segundo consta o réu era gerente distrital da
Associação dos Aposentados da Fundação CESP na cidade de
Rosana e, em razão de seu cargo, tinha autonomia para alugar o
imóvel da Associação devendo repassar os valores dos alugueis para
a conta da instituição. Todavia, o réu não somente deixava de
repassar os valores para a Associação, mas também os depositava
em sua conta pessoal, apropriando-se indevidamente das verbas da
instituição.
A
preliminar
aventada
não
merece
acolhimento.
A priori, insta anotar que, ao contrário do
aventado pela defesa, a sentença fustigada não se baseou apenas em
depoimentos colhidos na fase policial, pois a testemunha Fernando
Roberto Guardi Ferreira fora ouvido em juízo perante o contraditório
e ampla defesa e contou sua versão os fatos.
Relembre-se que o magistrado sentenciante é
o destinatário das provas na buscar a verdade real. Neste viés o
douto magistrado a quo proferiu sua decisão com base na vertente
oral e documental produzidas na fase inquisitória e judicial, não
havendo que se falar em infringência ao artigo 155 do CPP que
preleciona a vedação de que a decisão seja fundamentada -
exclusivamente - em provas colhidas na investigação, o que não é o
caso.
Outrossim,
“as
provas
inicialmente
produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na
instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla
defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo
Penal” (AgRg no HC 547.442/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-04.2016.8.26.0515 -Voto no 15777
5
Rechaçada a preliminar, passa-se a análise do
mérito e, neste mote, o recurso também não colhe.
A materialidade do delito ficou comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 04-05, pelo recibo de pagamento de
fls. 70, pelos documentos da sindicância administrativa de fls.
67-69, bem como pelo depoimento da testemunha Fernando Roberto
Guardi Ferreira prestado sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
A autoria também não suscita controvérsia.
Em juízo, Luiz Roberto Gualdi Ferreira,
declarou que Sebastião era gerente distrital e ele era representante
regional. Em razão de outro problema judicial envolvendo a
associação, Sebastião foi afastado. Nomearam outro representante
e, em conversa com este e uma secretária, disseram-lhe que havia,
aproximadamente, R$ 4 mil reais, referentes a alugueis do salão, que
foram depositados na conta pessoal Sebastião. Questionou-o e este
confirmou ter depositado em sua conta. Disse ao acusado que ele
teria que devolver o dinheiro e que o procedimento adotado estava
errado, pois conforme as normas da associação, os valores deveriam
ser depositados em determinada conta que ficaria à disposição da
Associação. Afirma que o réu não devolveu o dinheiro e dizia que o
gastou comprando tinta e só havia sobrado R$ 2 mil reais.
Acionaram o setor jurídico da associação e a equipe da comissão de
ética, que propuseram um acordo, onde o acusado pagaria essa
diferença de valores em dez parcelas, mas este não aceitou e, ante
sua recusa, as medidas cabíveis foram tomadas.
Interrogado Sebastião Fernandes Pinho, em
juízo, negou os fatos. Alegou que quem administrava o dinheiro era
uma funcionária da associação. Declara que ocupava a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-04.2016.8.26.0515 -Voto no 15777
6
gerente distrital, mas seu serviço era somente externo, como
reparos. Os alugueis do espaço eram para realização de festas, mas
nunca participou. A secretária fazia os trabalhos administrativos e,
ele de construção e administração do prédio. Confirma que a conta
bancária indicada no comprovante é de sua titularidade, mas que
nunca depositou nenhum valor, pois a transferência é feita
automaticamente de conta corrente para sua conta poupança,
quando sobra algum dinheiro. Afirma que não sabe por que estão
alegando que os valores são oriundos da associação. Aduz que era
gerente, mas a área administrativa era de responsabilidade da
secretária, bem como não tinha autonomia para assinar o contrato e
receber as locações. Não sabe como os valores eram repassados.
Nega ter dito que iria transferir os valores para a conta da CESP.
Nega, também, as declarações de que tenha depositado os valores
em sua conta pessoal, pois nunca recebeu nada. Afirma que o valor
de R$ 4.300,00 presentes no comprovante são dele, acredita ser seu
13o salário, que acumulou e resultou esse valor, mas não sabe como
conseguiram o comprovante. Nega que seja oriunda do depósito. Foi
penalizado por conta de um aluguel que deu problema no Ministério
Público pelo consumo de bebida alcoólica por menores em uma festa
realizada, mas não sabe a razão da segunda penalização, pois não
comentaram a razão, somente recebeu a comunicação da suspensão,
sem qualquer informação sobre o motivo. Acrescenta que antes de
assumir o cargo, as locações eram pagas à secretária, Braz e
Osvaldo que, juntos, administravam, prestando contas a Luiz
Gualdi, gerente regional. Em Novembro de 2014 recebeu uma pena
pela comissão de ética, mas não lembra a pena, não lhe falaram
nada. Afirma que alugavam o salão em média sete vezes por ano,
mas não sabe quanto arrecadavam e que a responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-04.2016.8.26.0515 -Voto no 15777
7
manutenção do prédio era a secretária que, quando o serviço era
feito, o profissional a procurava e ela fazia o recibo e pagava.
Pois bem.
A versão exculpatória apresentada pelo réu de
que “o valor de R$ 4.300,00 presentes no comprovante são dele e
acredita ser seu 13o salário que acumulou e resultou esse valor”,
não convence.
Não é crível que alguém não saiba a origem de
valores depositados em sua conta-corrente e ainda afirme que
poderia ser transferência automática da casa bancária.
Outrossim, a escusa é incoerente e cheia de
contradições e incertezas, vejamos:
Em juízo, Sebastião disse que, malgrado
ocupar a função de gerente da associação seria o responsável apenas
por reparos e todos os outros encargos seriam da “secretária”, versão
pouco persuasória, uma vez que perante a autoridade policial havia
declarado que “realmente locava o imóvel para particulares
realizarem ali festas de aniversários, casamentos e outras” (fls. 09).
Declarou, ainda, que recebeu outra penalização de suspensão da
função de gerente, mas não sabe o porquê da pena aplicada.
Ora, o que se nota, com clareza solar é
intenção do réu de se esquivar da imputação que lhe foi atribuída.
Destarte,
diante
do
conjunto
probatório
amealhado, a prova é robusta no sentido de que o réu se apropriou
indevidamente dos valores a ele confiados em razão de sua função de
gerente.
Por fim, recomenda-se que funcionários que,
possuem encargo de gerir bens e dinheiro alheios operem com a
transparência e a retidão necessária e busquem prestar contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-04.2016.8.26.0515 -Voto no 15777
8
seus atos e gastos no afã de demonstrar a lisura de seu agir.
Mister se faz a manutenção da condenação,
nos termos professados com maestria pelo douto magistrado a quo e
ora abonados como razão de decidir.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ela cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a
preliminar, conheço do recurso e a ele nego provimento.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR